Tribunal: STF
Processo: ARE 1181100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do Município de Luiziana que restringiu o uso de herbicidas à base de 2.4-D. Não se trata de uma limitação genérica. Restrição em relação a certas localidades e determinadas épocas do ano. Alegação de inconstitucionalidade. Não acolhimento. Competência legislativa suplementar do Município, art. 30, II, do texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.